Tribunal: TJDFT
Processo: 0024582-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ASSINATURA FALSA. CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ILÍCITO RECONHECIDO. CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a responsabilização civil dos réus por ter sido incluído como sócio de sociedade empresária sem a devida declaração de vontade. Pretende ainda a majoração dos honorários de advogado.
2. A imposição de reparação de danos decorre, no presente caso, em tese, da prática de ilícito indenizatório, razão pela qual devem ser observadas as regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. 2.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) conduta dolosa ou culposa; e c) nexo de causalidade entre a conduta os danos causados.
3. No caso em exame foi demonstrada a ocorrência de ato ilícito indenizatório. Com efeito, a prova pericial produzida não deixa dúvidas a respeito da indevida inclusão do autor como integrante de sociedade empresária, pois foi constatada a falsidade da assinatura lançada no contrato social respectivo. 3.1. Apesar dessa paculiaridade não houve a demonstração de que os réus foram os responsáveis pela indevida constituição da sociedade empresária, sendo irrelevante, a propósito, o fato de um dos demandados também tenha constado como sócio da aludida entidade. 3.2. Em verdade o autor deixou de comprovar conduta dolosa ou culposa atribuível aos réus, ora apelados, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC.
4. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 4.2. No caso, observadas essas balizas e, diante do longo tempo de duração do processo, afigura-se viável a majoração dos honorários referidos.
5. Recurso conhecido e provido em parte.